Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECURSO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o).
2. No presente caso, a pretensão à gratuidade de justiça foi indeferida e, intimada, a recorrente não recolheu o preparo, o que resultou em negativa de seguimento ao recurso.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.